Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-13.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000154-13.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Tribunal de Contas, Edital]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), VALE DO ARINOS SPE S.A. - CNPJ: 62.222.000/0001-93 (IMPETRANTE), ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 59.225.698/0001-96 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), V. F. GOMES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 48.134.418/0001-18 (LITISCONSORTES), CAMILA CEZAR DE SOUZA FRANZERO - CPF: 434.340.158-84 (ADVOGADO), V. F. GOMES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 48.134.418/0001-18 (LITISCONSORTES), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), RODRIGO FUHR DE OLIVEIRA - CPF: 030.996.160-28 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LEITE DA SILVA - CPF: 035.696.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

direito constitucional e administrativo. mandado de segurança. controle judicial de ato do tribunal de contas. medida cautelar. suspensão de contrato administrativo. concorrência pública internacional. poder geral de cautela. princípio da referibilidade. ausência de demonstração de urgência e de perigo concreto. fragilidade da fundamentação do ato coator. risco de dano inverso e de ineficácia da ordem final. restabelecimento da execução contratual. liminar deferida. referendo pelo órgão colegiado.

I – CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no Acórdão n. 651/2025-PV, que, ao homologar julgamento singular, determinou a suspensão da execução do Contrato n. 006/2025, oriundo da Concorrência Pública Internacional n. 59/2024 – Lote 1.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de ineficácia da tutela, diante da suspensão cautelar de contrato administrativo fundada em fatos relacionados a certame diverso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em juízo de cognição sumária, evidencia-se a plausibilidade do direito, ante a aparente violação ao princípio da referibilidade, uma vez que a medida cautelar incidiu sobre contrato oriundo de licitação distinta daquela que fundamentou a representação perante a Corte de Contas, além de desconsiderar decisão anterior do próprio Tribunal que reconhecera a legalidade dos critérios editalícios.

4.

Constatada, ainda, a ausência de demonstração concreta da urgência e do perigo de grave lesão ao erário, exigidos pelo art. 338 do Regimento Interno do TCE/MT e pelo art. 147 da Lei n. 14.133/2021, bem como a fragilidade da tese que sustenta a representação da empresa desclassificada, já rejeitada em deliberação anterior do órgão de controle.

5.

O perigo da demora resta configurado pelo risco de paralisação de investimentos e de prejuízos de difícil reparação decorrentes da suspensão de contrato de infraestrutura em plena execução, com potencial esvaziamento da utilidade da tutela jurisdicional.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6.

Liminar deferida para suspender os efeitos do Acórdão n. 651/2025-PV, restabelecendo a plena execução do Contrato n. 006/2025 até o julgamento de mérito do mandado de segurança, com referendo pelo órgão colegiado.

Tese de julgamento:
“A concessão de liminar em mandado de segurança é cabível quando demonstradas, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da impugnação e o risco de dano ou de ineficácia da tutela, especialmente quando a medida cautelar administrativa revela ausência de referibilidade, deficiência de fundamentação quanto à urgência e potencial geração de prejuízos de difícil reparação.”

Dispositivos legais citados:
Lei n. 12.016/2009, arts. 7º, II, e 12; Lei n. 14.133/2021, art. 147; Regimento Interno do TCE/MT (Resolução Normativa n. 16/2021), art. 338; Resolução TJMT/Órgão Especial n. 8/2025, art. 25.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), consubstanciado no Acórdão n. 651/2025-PV (Id. 339649891).

O referido Acórdão, ao homologar o Julgamento Singular n. 860/PRES/SR/2025, determinou a suspensão da execução do Contrato n. 006/2025, referente à Concorrência Pública Internacional nº 59/2024 – Lote 1.

As impetrantes narram terem se sagrado vencedoras da Concorrência Pública Internacional n. 59/2024 – Lote 1, após a desclassificação da licitante classificada em primeiro lugar, por descumprimento de requisitos de qualificação técnica. Essa desclassificação foi confirmada pelo próprio TCE/MT no Acórdão n. 290/2025 (Id. 339649897), o qual, à unanimidade, reconheceu a clareza do edital quanto à exigência de comprovação cumulativa das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional.

Posteriormente, a empresa desclassificada ingressou com nova representação externa - Processo n. 209.699-4/2025 – (Id. 339649888), alegando que a Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA), em outro certame (Lote 6), teria admitido a alteração de requisitos do edital por meio de "Caderno de Respostas", o que configuraria um "padrão de comportamento administrativo reiterado e problemático". Com base nessa premissa, o TCE/MT, por meio do ato ora impugnado (Acórdão n. 651/2025-PV), determinou a suspensão do contrato do Lote 1, já em plena execução.

Sustentam a violação de direito líquido e certo, razão pela qual requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato coator e restabelecer a execução do Contrato n. 006/2025.

É a síntese do essencial. DECIDO.

V O T O R E L A T O R

A liminar, em mandado de segurança, somente pode ser concedida se, até o julgamento do mérito, o impetrante estiver sujeito a dano irreparável e se os fundamentos apresentados forem relevantes.

Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, vislumbro a presença de ambos os requisitos.

A plausibilidade do direito invocado pelas impetrantes ampara-se em três fundamentos principais: (1) a aparente violação ao princípio da referibilidade; (2) a ausência de demonstração do requisito da urgência; e (3) a fragilidade da tese que sustenta a representação da empresa desclassificada.

1. Da Violação ao Princípio da Referibilidade

Reconhece-se o poder geral de cautela das Cortes de Contas, fundamentado na teoria dos poderes implícitos (STF, MS 24.510) e hoje positivado no artigo 338 do Regimento Interno do TCE/MT (Resolução Normativa n. 16/2021). Contudo, o exercício desse poder não é ilimitado, devendo pautar-se pelo princípio da referibilidade, segundo o qual a medida cautelar deve ser instrumental e pertinente ao objeto da apuração principal.

No caso vertente, a plausibilidade do direito das impetrantes reside na manifesta quebra desse nexo. O ato coator (Acórdão n. 651/2025-PV) suspendeu a execução do Contrato n. 006/2025, oriundo da licitação do Lote 1, com base em uma suposta irregularidade ocorrida em um certame distinto e autônomo, a licitação do Lote 6.

A conexão estabelecida pelo TCE/MT - a de que a SINFRA teria um "padrão de comportamento administrativo reiterado" - parece, à primeira vista, uma presunção genérica e insuficiente para justificar uma medida tão drástica. Tal ilação desconsidera a independência dos procedimentos licitatórios e, mais importante, ignora uma decisão anterior da própria Corte de Contas (Acórdão n. 290/2025) que havia validado a clareza e a legalidade dos critérios de qualificação do Lote 1.

A ausência de pertinência entre a causa de pedir da representação (irregularidade no Lote 6) e a medida cautelar deferida (suspensão do contrato do Lote 1) configura, portanto, um forte indício de ilegalidade.

2. Da Ausência de Demonstração da Urgência e do Perigo Imediato

Adicionalmente, o ato coator parece padecer de outro vício fundamental: a carência de fundamentação quanto à urgência da medida. Tanto o art. 338 do Regimento Interno do TCE/MT quanto o art. 147 da Lei n. 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) exigem, para a adoção de medidas drásticas como a suspensão de um contrato, a demonstração de um perigo concreto e iminente.

O art. 338 do RI/TCE é claro ao exigir "urgência" e "fundado receio de grave lesão ao erário". Já o art. 147 da Lei n. 14.133/2021 adota uma abordagem consequencialista, determinando que a suspensão de um contrato só pode ocorrer se for "medida de interesse público", após uma criteriosa avaliação dos impactos negativos da paralisação (econômicos, sociais etc.). A lógica da nova lei é a da preservação do contrato, sendo a suspensão a última razão.

O acórdão impugnado não parece ter se desincumbido desse ônus. Não há, em sua fundamentação, a demonstração de qual seria a "grave lesão ao erário" ou o "risco de ineficácia da decisão de mérito" que o Contrato do Lote 1, especificamente, estaria gerando. O perigo não foi concretizado, mas presumido a partir de fatos de outro processo, o que inverte a lógica cautelar e ignora a análise consequencialista imposta pela legislação federal.

3. Da Fragilidade da Tese que Sustenta a Representação da Empresa Desclassificada

Em análise preliminar, os documentos dos autos permitem verificar que a questão central levantada pela empresa desclassificada - a alegada "alternatividade" entre a comprovação da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional - foi expressamente rejeitada pelo próprio TCE/MT no Acórdão n. 290/2025, proferido por unanimidade.

O edital, especificamente em seu item 9, separa claramente duas categorias de qualificação técnica: a qualificação técnico-profissional (referente aos profissionais indicados) e a qualificação técnico-operacional (referente à capacidade da empresa ou consórcio como um todo). A palavra "alternativamente" que aparece no item 9.6 do edital refere-se apenas a diferentes formas de comprovar a qualificação profissional, não criando uma escolha entre a qualificação profissional ou a operacional.

A empresa desclassificada argumentava que os Cadernos de Respostas n. 3 e 7 teriam alterado ilegalmente a regra, transformando uma exigência alternativa em cumulativa. Contudo, o Acórdão n. 290/2025 do TCE/MT, após análise minuciosa do edital, concluiu que:

"Da leitura do Anexo 1, do item 9 do Edital de Concorrência Pública Internacional n° 59/2024, verifico que as licitantes devem comprovar a qualificação técnico-profissional e operacional de forma cumulativa, sendo alternativo somente o meio de comprovação da qualificação técnico-profissional."

"Reforçou que os Cadernos de Respostas esclarecem o que já era claro no Edital, que sempre trouxe as qualificações técnico-profissional e técnico-operacional cumulativamente."

Assim, a tese de que haveria uma "alternatividade" entre as duas qualificações foi expressamente rejeitada pelo Tribunal de Contas, e a inabilitação da referida empresa reconhecida como correta e legal. A representação posterior, que levou à suspensão do contrato do Lote 1, tenta reviver uma questão já decidida com base em fatos de outro certame (Lote 6), o que acentua ainda mais a fragilidade jurídica do ato coator.

O perigo da demora é evidente e inquestionável.

A suspensão de um contrato de concessão de infraestrutura rodoviária, já em fase de execução, paralisa investimentos, impede a realização de obras de conservação e manutenção, e gera um quadro de insegurança jurídica que afeta não apenas as partes contratantes, mas também a coletividade que depende da melhoria do sistema rodoviário.

A manutenção dos efeitos do ato coator pode acarretar prejuízos de difícil reparação, tornando a eventual concessão da segurança ao final ineficaz.

Ante o exposto, por vislumbrar a presença dos requisitos legais,
DEFIRO A LIMINAR
para suspender os efeitos do Acórdão n. 651/2025-PV, proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no Processo n. 209.699-4/2025, restabelecendo, por conseguinte, a plena execução do Contrato n. 006/2025 até o julgamento de mérito deste mandado de segurança.

Referendada a concessão de tutela de urgência pelo órgão colegiado, conforme dispõe o art. 25 da Resolução TJMT/0E n. 8/2025,
notifique-se
a autoridade impetrada para ciência e cumprimento da presente decisão, bem como para apresentação de informações no prazo legal de 10 (dez) dias.

Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso (art. 7º, II, da LMS).

Após, à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 12, da LMS).

Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.

É como decido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026